Tribunal: CARF
Processo: 10880.907119/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907119/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.503 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ITALTEL BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de
crédito líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 06-52.051
proferido pela 3a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907119/2012-42
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907119/2012-42

Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 29/03/2012,
em face da não homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
00417.73355.160909.1.7.04-9423, nos termos do despacho decisório emitido em 01/03/2012
pela Derat São Paulo/SP (rastreamento no 019156375).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 16/09/2009 para retificar a
Dcomp no 24941.13598.090909.1.3.04-0965, de 09/09/2009, a contribuinte indicou um crédito
de R$ 119.569,87 (que corresponde a uma parte do pagamento de PIS, de R$ 116.803,70,
efetuado em 22/01/2009, sob o código 6912) para extinguir débitos de sua responsabilidade.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 15/03/2012 (fl. 09), a
compensação não foi homologada porque o crédito indicado encontrava-se integralmente
alocado ao débito de PIS (6912) do período de apuração 12/2008.
Na manifestação apresentada a contribuinte discorre sobre os fatos, alegou que em
dezembro de 2008 apurou um débito de PIS de R$ 90.847,49 e que para extingui-lo efetuou
pagamento a maior, no prazo legal. Salienta que a DCTF foi preenchida com erro e que a mesma
foi retificada em 23/03/2012. Transcreve jurisprudência do CARF versando sobre a retificação
de DCTF e, ao final, pede o arquivamento do despacho decisório..
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
INEXISTENTE.
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos que o crédito informado como suporte para a
compensação foi integralmente utilizado pela contribuinte na extinção de
outros débitos, não se homologam as compensações requeridas.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação de direito desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período não é suficiente para demonstrar
que houve recolhimento indevido ou maior que o devido de contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.

É o relatório.

Voto
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907119/2012-42

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Verifica-se que a divergência cinge-se à possibilidade de aproveitamento de
crédito quando a retificação de obrigação acessória (DCTF, DACON) ocorre após a ciência do
despacho decisório. Esta turma se manifestou pela positiva em recente julgamento de relatoria da
i. Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, consubstanciado no acórdão n. 3401-007.904:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 1998
IPI. ERRO DE PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE
DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Em se tratando de lançamento de ofício cujo recorrente demonstre por
meio de provas que o débito cobrado deriva de mero erro de
preenchimento de DCTF, caberá ao julgador ir além do simples
cotejamento efetuado pelo sistema, tendo o dever, em nome da verdade
material, de verificar se efetivamente houve a entrada do referido
pagamento nos cofres públicos, não devendo restringir seu
convencimento à mera existência/ausência de retificação da DCTF, sob
pena de enriquecimento sem causa da União.
Bem como no acórdão n. 3401-007.928, de relatoria do i. Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCOMP. DCTF. PROVA.
É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo
contribuinte a causa do erro em declaração bem como o valor correto no
período. Em não demonstrado, de rigor a glosa.
Ademais, a juntada posterior de provas, desde que determinantes para a resolução
da demanda, deve ser aceita, em atendimento ao princípio da verdade material, além da
eficiência da administração. Nesse cenário, imperioso verificar o que dispõe o Parecer
Normativo 2/2015:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907119/2012-42

PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas
à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de
2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso
haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha
sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à
DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não- homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído,
seja
comprovado
por
outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha
a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser
objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI
do
§
3o
do
art.
74
da
Lei
no
9.430,
de
1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907119/2012-42

sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de
3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo
RFB
no
8,
de
3
de
setembro
de
2014.
e-processo 11170.720001/2014-42
Nesse caso, em que pese o conteúdo do Parecer Normativo 2/2015 que indica a
competência da DRF para análise do crédito, não se desincumbe a contribuinte do ônus de
comprovar o que alega, em estreito prestígio ao dever de colaboração com a Administração, não
sendo possível se cogitar de diligência para suprir insuficiência probatória ou para realizar
dilação da instrução, incabível no processo administrativo fiscal.
Assim, imperativa a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos da
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no 329, de
04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida -
(seleção e grifos nossos).

Assim, pelas razões acima expostas, voto por conhecer e negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.503 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907119/2012-42

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital